Tribunal: TJSP
Processo: 2194227-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Mandato
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Mandato – Execução de título extrajudicial – Agravo de instrumento improvido – Agravo interno em face de decisão colegiada – Recurso incabível – Não conhecimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2194227-58.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é agravante
JESSICA
LAVADO
DA
SILVA,
são
agravados
PAULO
CÉSAR
MONTEBUGNOLI e GIULIANNA ALCANTARA SILVESTRE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2194227-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
JESSICA LAVADO DA SILVA
AGRAVADOS:
PAULO CÉSAR MONTEBUGNOLI e
GIULIANNA ALCANTARA SILVESTRE
COMARCA:
BAURU
EMENTA: Mandato Execução de título extrajudicial
Agravo de instrumento improvido Agravo interno em face
de decisão colegiada
Recurso incabível
Não
conhecimento.
VOTO N° 44.935
(recurso digital)
Trata-se de agravo em face de v. aresto que
negou provimento a agravo de instrumento, confirmando o indeferimento do
pedido gratuidade de justiça, em execução de título extrajudicial relativa a
mandato.
Entendendo que o agravo de instrumento foi
julgado liminar e manifestamente improcedente, reitera a agravante seus
argumentos recursais defendendo estar em situação de miserabilidade,
tendo demonstrado que os valores em sua conta bancária não ultrapassam
o teto estabelecido pela Defensoria Pública. Menciona os valores de
diversas despesas processuais, refutando a assertiva do valor mínimo das
custas iniciais.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2194227-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
O
recurso
não
reúne
condições
de
admissibilidade.
Conforme preceitua o artigo 253 do atual
Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o agravo regimental é cabível
contra as decisões monocráticas que possam causar prejuízo ao direito da
parte.
No mesmo sentido é a redação do artigo 1.021 do
atual Código de Processo Civil, que dispõe sobre a interposição do agravo
interno contra a decisão monocrática do relator.
Sendo assim, o referido agravo destina-se a
atacar somente decisões monocráticas, e não acórdãos proferidos pelo
colegiado.
Vale salientar que, provido ou não o recurso de
agravo de instrumento pelo órgão colegiado, em relação a ele são cabíveis
apenas os embargos de declaração ou o recurso extraordinário previsto no
inciso III, a, do art. 102 ou ainda o recurso especial previsto no inciso III, a,
ambos da Constituição Federal.
Portanto, é inadmissível, pela via do agravo
interno, a revisão da matéria decidida pelo colegiado.
Nesse sentido decisões desta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2194227-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
Agravo regimental. Recurso interposto contra decisão
da Turma Julgadora que, por meio de acórdão, deu provimento ao
recurso de agravo de instrumento interposto. Situação que não se
enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo regimental,
disciplinadas nos arts. 253 a 255 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo e no art. 1.021 do CPC. Recurso não conhecido
(TJSP; Agravo Regimental Cível 2104420-27.2020.8.26.0000; Relator
(a): Walter Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro
de Araraquara - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data
de Registro: 13/08/2020).
AGRAVO INTERNO AGRAVO DE INSTRUMENTO
NÃO PROVIDO ACÓRDÃO MANTENDO A VISITAÇÃO PATERNA
COMO DEFERIDA PELA PRIMEIRA INSTÂNCIA
RECURSO
INTERPOSTO PARA QUE SEJA MANTIDA PRECEDENTE DECISÃO
MONOCRÁTICA PROFERIDA PELA RELATORA ILEGITIMIDADE
UTILIZAÇÃO DE VIA RECURSAL INDEVIDA
AGRAVO INTERNO
QUE NÃO SE PRESTA A ATACAR DECISÕES COLEGIADAS

PREVISÃO EXPRESSA DO ART. 1.021, DO CPC RECURSO NÃO
CONHECIDO
(TJSP;
Agravo
Interno
Cível
2089919-68.2020.8.26.0000;
Relator
(a): HERTHA
HELENA
DE
OLIVEIRA; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de São
José do Rio Preto - 1a Vara de Família e Sucessões; Data do
Julgamento: 12/08/2020; Data de Registro: 12/08/2020)
AGRAVO INTERNO. Recurso manejado contra o v.
acórdão que negou provimento ao recurso de apelação anteriormente
interposto. Falta de preenchimento de requisito intrínseco de
admissibilidade
recursal.
Agravo
manifestamente
inadmissível.
Aplicação da multa disposta no art. 1.021, § 4o, do CPC. RECURSO
NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÃO (TJSP; Agravo Interno Cível
1010582-30.2019.8.26.0114;
Relator
(a): AZUMA
NISHI;
Órgão
Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de
Campinas - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/08/2020; Data de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2194227-58.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Registro: 11/08/2020).
PROCESSO CIVIL
DECISÃO COLEGIADA

INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO Erro grosseiro. O agravo
interno é recurso cabível contra decisão monocrática do relator (art.
1.021 do CPC). Interposto para profligar deliberação colegiada constitui
falha inescusável, erro grosseiro, de modo que inviável o seu
conhecimento. RECURSO NÃO CONHECIDO (TJSP; Agravo Interno
Cível 2036383-45.2020.8.26.0000; Relator (a): Antonio Nascimento;
Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo
do Campo - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/07/2020; Data de
Registro: 31/07/2020).
Pelo exposto, por esses fundamentos, não
conheço do agravo interno.
VIANNA COTRIM
RELATOR